Tribunal: TJPA
Processo: 0804540-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804540-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: KILLSIA CARNEIRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

1 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP E ART. 117, DA LEP.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPETRANTE NÃO COMPROVOU AS ALEGAÇÕES AFIRMADAS UMA VEZ QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE A PACIENTE NÃO VENHA RECEBENDO TRATAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEAP COMPROVAM QUE A PACIENTE VEM RECEBENDO TRATAMENTO AMBULATORIAL ADEQUADO DENTRO DO SISTEMA CARCERÁRIO, BEM COMO O JUÍZO COATOR DETERMINOU QUE A PACIENTE EM CARÁTER EXCEPICIONAL E TEMPORÁRIO A SEPARAÇÃO IMEDIATA DA APENADA DO RESTANTE DA MASSA CARCERÁRIA. QUANTO A PROVAS DE QUE ESTEJA ACOMETIDA DE DOENÇA PSICOLÓGICA/PSIQUIÁTRICA, SENDO QUE A IMPETRANTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS QUE PUDESSEM COMPROVAR QUE A PACIENTE SEJA PORTADORA DE TAIS ENFERMIDADES. NÃO VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGO 318, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ARTIGO 117, E INCISOS, DA LEI Nº 7.210 DE 11 DE JULHO DE JULHO DE 1984 – LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Recomendo porém, ao Juízo Coator que encaminhe a Paciente o mais breve possível, para que a mesma seja submetida a perícia técnica em órgão oficial em relação ao alegado problema psicológico/psiquiátrico.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATPORIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804540-96.2020.8.14.0000

PACIENTE:
KILLSIA CARNEIRO PEREIRA

IMPETRANTE:CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS (OAB/PA – 25.102)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM /PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, requerendo pedido de concessão de Prisão Domiciliar
,

impetrado em favor de
KILLSIA CARNEIRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM /PA
.

Narra em sua impetração que a Paciente cumpre pena totalizando 25 (vinte e cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado.

Alega que já requereu prisão domiciliar junto ao Juízo Coator, porém o pedido foi indeferido.

Assevera que a Paciente é portadora de doença crônica degenerativa e possui ainda problemas psicológicos, estando com a saúde física e mental comprometida.

Ressalta que a Paciente é portadora de retocolite crônica ulcerativa, apresnetando náuseas, dificuldades para evacuar, dor abdominal, evoluindo para sangramento retal com hemorragia grau III e em consequência vem apresentando perda de peso. Prossegue em sua narrativa alegando que a Paciente foi diagnosticada com ansiedade generalizada (F.41.1) e transtorno de pânico (F.41.0).

Em relação a retocolite, juntou relatório emitido pela técnica de enfermagem do sistema penal, consta que os sintomas tendem a evoluir dada a doença ser crônica e degenerativa.

Aduz ainda, que a paciente apresenta hemorragia em grau III, diarreia, perda de peso e que a unidade onde está recolhida (CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO), não possui psiquiatra, além de que a paciente faz uso de medicamento continuo para ansiedade generalizada transtorno de pânico.

Alega que a doença psicológica de síndrome do pânico se desenvolveu em razão de seu filho menor de 12 anos de idade apresentar um plano de fuga e em seguida se matar, plano este descoberto pela família, o que veio abalar o estado psicológico da Paciente.

Relata ainda que a medicação é fornecida por sua família e não pela unidade prisional.

Aduz que a unidade prisional oferece tratamento básico de saúde, porém a Paciente precisa de tratamento médico adequado para as moléstias apresentadas.

Invoca a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, assim como o art. 117, da Lei de Execuções Penais.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, como o
fumus boni iuri
e o
periculum in mora.

Requereu a concessão de liminar com a finalidade de substituição da prisão por prisão domiciliar e no mérito, pela confirmação da medida liminar se deferida for e concessão da ordem.

Na data de 14 de maio de 2020, deneguei a liminar
solicitando informações a autoridade inquinada coatora e em seguida fossem os presentes autos encaminhados a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise (ID 3076408).

Em sede de informações,
o magistrado singular informou que:

“(...)
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mesma está recebendo o tratamento adequado no sistema prisional e que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
”
(ID 3101139)
.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça por intermédio do Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Breve relatório.

VOTO

VOTO

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Segundo Mirabete A expressão
habeas corpus
tem sua origem no latim e indica a essência do instituto, que, em seu sentido literal significa “tome o corpo”

ou "exiba o corpo" ou "apresente a pessoa". Isto é, tome a pessoa presa e a apresente ao juiz, para que seja procedido o seu julgamento. (MIRABETE, 2002. p. 709).

As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

Passo a análise da tese levantada pela Defesa da Paciente, as quais faço nos moldes seguintes:

1 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP E ART. 117, DA LEP

A Impetrante alega que a Paciente encontra-se recolhida junto ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO de Ananindeua/PA, por cumprimento de pena de 25 (vinte e cinco) anos e 15 (quinze) dias em regime fechado.

Aduz que a Paciente está acometida de doença crônica constante de retocolite crônica com hemorragia grau III, assim como portadora de distúrbio psicológico constante de ansiedade geberalizada (F.41.1) e transtorno de pânico (F.41.0)

Apesar das alegações da Impetrante já esposadas anteriormente, depreende-se nos autos que o sistema penitenciário, dentro da medida do possível está proporcionando a Paciente o mínimo de atendimento ambulatorial.

Percebe-se assim que o aparelho estatal, apesar da grande demanda populacional carcerária, busca de alguma maneira minimizar o atendimento aos detentos que estejam custodiados mediante atendimento ambulatorial local e fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento ao qual o mesmo for submetido.

Em sua manifestação quanto ao indeferimento pela concessão de prisão domiciliar, em despacho exarado na data de 28 de abril de 2020, a autoridade inquinada coatora relata que a SEAP informou que:

“(...)
Além disso, conforme ofício nº 402/2020–DAB/GAB/SEAP, a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS. Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos. Inclusive, conforme laudo médico juntado pela SEAP de Ref. mov. 112.2, relata-se que as unidades penitenciárias dispõem de assistência ambulatorial à apenada, bem como que a mesma encontra-se em tratamento médico para hemorroida e retocolite crônica. Assim, não se verifica situação excepcional a permitir à sentenciada a prisão domiciliar, visto não haver comprovação de a apenada pertencer a qualquer grupo de risco do COVID-19, QUE IMPOSSIBILITE A SUA PERMANÊNCIA NA UNIDADE PRISIONAL, nos termos do ART. 117 DA LEP. Ressalte-se, ainda, que a mesma possui 03 condenações pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º (praticado com violência à pessoa) Lei 2848/40 – Código Penal, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...)”
ID 3070941

O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ensina:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando agente for:

[...]

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

[...] omissis

Parágrafo Único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Citemos o teor do artigo 117, da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei das Execuções Penais,
in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de setenta anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico mental;

IV – condenada gestante.

Percebe-se assim que a Paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos dispositivos supra.

A Procuradoria de Justiça, através do douto Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestou nos seguintes termos:

(...) De fato, o art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Nesse caso, não se vislumbra o preenchimento da referida exigência legal, uma vez que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com o tratamento, ao contrário. A simples informação de que a paciente se encontra em situação grave, não assegura à mesma o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação. Veja-se que, a documentação acostada pela impetrante, aponta que não há negativa de atendimento da demanda, mas a aplicação dos protocolos de atendimento. A paciente vem recebendo o atendimento, inclusive realiza exames, conforme laudos juntados aos autos e informações prestadas pela autoridade coatora.

Ademais, o art. 117, da LEP, possibilita o recolhimento em residência particular do beneficiário de regime aberto, o que também não se amolda à situação da paciente, posto que ainda não progrediu ao referido regime. Assim, considerando que a gravidade da doença, por si só, não é capaz de autorizar a concessão de prisão domiciliar, que a impetrante não demonstrou que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar a devida assistência médica, bem como ausentes os requisitos constantes no art. 117, da LEP, não há que se falar em constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem. ID 3120585

Não há como acatar o pleito requerido pela Impetrante em favor da Paciente uma vez que SEAP, conforme informações, presta assistência ambulatorial a interna, bem como não foram trazidos aos autos laudo pericial oficial de que a Paciente efetivamente seja portadora de doença psiquiátrica.

É o entendimento de nossas Cortes Pátria conforme jurisprudências colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício
.2. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018).No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar ao ora agravante com base em elementos concretos, em razão do fato de que, apesar do grave estado de saúde do acusado, não há provas de que seu estado de saúde seja incompatível com a prisão processual, autorizando, ainda, visitas de profissionais da área de saúde no presídio onde se encontra, independentemente de prévia autorização do juízo ou do diretor do estabelecimento, a serem custeadas por sua família. Dessa forma, restou demonstrado que estão sendo tomadas as medidas necessárias para a prestação de assistência médica ao agravante na unidade prisional que se encontra.
3. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, seria necessário o exame pelo Tribunal de origem quanto aos fundamentos da segregação cautelar, o que não ocorreu no acórdão recorrido. Todavia, nos autos do HC 486.138/MG, esta egrégia Quinta Turma já analisou o referido pedido, no qual não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a revogação da prisão preventiva do ora agravante ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 124.163/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Negritei

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO ? RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO ? IMPOSSIBILIDADE ? EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ? INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.
I - A defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito; III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar;
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime. ACORDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.(2019.04637477-95, 209.397, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11).
Negritei

Assim, não existe constrangimento ilegal quando ao indeferimento da concessão de Prisão Domiciliar.

Pelo exposto,
não acolho
o pedido em testilha.

Diante do exposto, com sustentação em parecer ministerial por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita
,

conheço do
writ
e denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Recomendo ao Juízo Coator que encaminhe a Paciente para ser submetida a perícia técnica em órgão oficial em relação ao alegado problema psicológico/psiquiátrico.

É como voto.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020